Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.

1. Homologado o credenciamento de leiloeiro, em conformidade com o edital de processo licitatório, há perda do objeto quanto à pretensão de participação de outros candidatos.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.